Tribunal: STF
Processo: HC 250446
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tatiane da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 956.754/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 4, fls. 117-122). 



    No presente writ, a Defesa sustenta inidoneidade da fundamentação da segregação cautelar, porquanto fundada na quantidade e na natureza de drogas apreendidas. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 02/4/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 - pacificaram a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    No caso em tela, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. 



    Assim, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. 



    Dessa forma, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 144//149; grifamos):



    “Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a natureza, nocividade e nocividade das drogas ("cocaína", crack e maconha) e a quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 03 quilos de entorpecentes variados: maconha, cocaína e crack), o dinheiro (R$ 4.091,00) e petrechos relacionados com a traficância (balança de precisão, peneira e canivete com resquícios de drogas); além de um revólver 32 municiado e mais 17 munições íntegras. Do mesmo modo, da análise certidão de antecedentes criminais do autuado Rosenildo observa-se possui maus antecedentes e que há denúncia, já recebida, pelo suposto cometimento de crime de estupro, eis que, em tese, teria oferecido drogas a adolescente a fim de manter relações sexuais (fls. 110 – proc 1503364-98.2022).



    (...) 



    Outrossim, há de se considerar ser pouco crível que todo o material fosse destinado a consumo próprio consumo ou que a autuada não tenha participação no delito de tráfico, mormente porque já havia suspeita de tráfico contra ambos os autuados, o que ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão (há, ainda, a menção de comparecimento conjunto dos companheiros para cobrança de dívida de drogas; fl. 41). Assim, até aqui, há elementos suficientes a permitir conclusão pela traficância e pela necessidade de prisão, a fim de que se acautele o meio social.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 192/200; grifamos):



    “In casu, forçoso admitir que a dupla foi surpreendida em sua residência, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em decorrência de suposto envolvimento na traficância, na posse de quantidade diversa de drogas, cuja natureza nociva se faz patente em ao menos parte da droga localizada, petrechos para mercancia, dinheiro, além de arma de fogo e munições, sem olvidar as diversas ocorrências criminais dos pacientes e condenação definitiva em relação a Rosenildo (fls. 99/102 e 105/110, autos de origem), evidenciando propensão a práticas criminosas, periculosidade da dupla, gravidade em concreto do delito e maior reprovabilidade da conduta, justificando, ao menos por ora, a necessidade de custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva, de modo a garantir a ordem pública, denotando, igualmente, que outras medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela. 



    Assim, apurável, neste momento histórico, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção dos pacientes na prisão. Até porque os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar em liberdade, tampouco em substituição da constrição cautelar por outro medida cautelar alternativa ao cárcere.”



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta dos pacientes, evidenciada a partir da quantidade e diversidade de droga apreendida em seu poder, merecendo menção ainda a existência de dois pés de maconha, dinheiro e demais petrechos relacionados ao comércio do material entorpecente, além de uma arma de fogo e várias munições.  



    Tal circunstância demonstra a periculosidade dos agentes e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    (...)



    No que diz respeito ao paciente Rosenildo, deve ainda ser ressaltada a necessidade da medida extrema para coibir a reiteração delitiva, tendo em vista que ele responde a outras ações penais, denotando que as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente deferidas não foram suficientes para impedir a prática de novas condutas e acautelar o meio social. 



    Curioso mencionar ainda que, a despeito de a defesa deste paciente informar que ele seria apenas usuário de drogas, quando da prática do suposto estupro, ele teria oferecido o material ilícito ao menor de idade em troca da relação sexual. 



    Por derradeiro, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente